Tribunal: TJDFT
Processo: 0012514-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INTERNA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. A contradição que os embargos de declaração visam sanar é a contradição interna, aquela que eventualmente se encontra presente dentro do próprio julgado. Não se admite a revisão de um julgado contraditório com outro julgado proferido em outro processo, pois a contradição externa é insuscetível de reparação pela via dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.